Tribunal: TJMT
Processo: 1002230-31.2022.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002230-31.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[SAVIO GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 067.704.781-96 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADRIAN DA SILVA CUIABANO (RECORRENTE), IVALDEIR FREITAS DA SILVA - CPF: 041.316.001-70 (RECORRENTE), KASSIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 704.923.251-38 (RECORRENTE), NÃO IDENTIFICADO (RECORRENTE), SÁVIO GONÇALVES DE AGUIAR (RECORRENTE), WENDER MORAES CARDENA - CPF: 499.059.408-80 (RECORRENTE), SAVIO GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 067.704.781-96 (RECORRENTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), ADRIAN DA SILVA CUIABANO - CPF: 719.052.011-25 (RECORRENTE), OLIVEIRA FERREIRA LEITE - CPF: 022.667.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 831.435.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DO COUTO NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVALDEIR FREITAS DA SILVA - CPF: 041.316.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 704.923.251-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER MORAES CARDENA - CPF: 499.059.408-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
ART.
121, § 2º, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º, § 2º DA LEI Nº 12.850/13 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADAS – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NAS FASES PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – DEPOIMENTOS EM JUÍZO – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – MOMENTO PROCESSUAL QUE NÃO CABE AO MAGISTRADO REALIZAR CONSIDERAÇÕES APROFUNDADAS DE MÉRITO, UMA VEZ QUE PODERIA INCORRER EM INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI –
CRIME CONEXO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DELITO QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO IMPROVIDO.

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, visto que esta
decisão não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação,
direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Sem lugar a alegação de nulidade da pronúncia por falta de fundamentação, pois a decisão revela ter se apoiado em elementos concretos, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da Competência do Júri.

Na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

A qualificadora só pode ser excluída da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrar-se absolutamente improcedente, o que não se vislumbra
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n
º 1002230-31.2022.8.11.0006 que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, onde
Adrian da Silva Cuiabano
foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013 e artigo 121, § 2º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29 c/c artigo 69, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (Id. 193902154).

Inconformada com a r. decisão, a Defensoria Pública
interpôs recurso em sentido estrito em favor de
Adrian
(Id. 193902175). Em suas razões, pugna pela anulação da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação acerca da materialidade e autoria do crime conexo e da qualificadora do crime de tentativa de homicídio. Busca, ainda, prequestionamento
(Id. 193902180).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento dos recursos interpostos
(Id.
111544242
).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 193902183).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 196804198), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso em sentido estrito. Réu pronunciado por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e organização criminosa. Irresignação defensiva. Arguição de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação. Inocorrência. Decisão devidamente fundamentada. A sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e sua fundamentação limita-se à verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato delituoso, evitando-se o aprofundamento na análise da prova, conforme dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos. Requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal plenamente configurados. Havendo infração penal conexa descrita na peça acusatória, deve o magistrado, ao pronunciar o réu por crime doloso contra a vida, submeter seu julgamento ao Tribunal do Júri, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a ele. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
Adrian da Silva Cuiabano
almeja ver reformada a sentença proferida pela autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, na ação penal nº 1002230-31.2022.8.11.0006, em que foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013 e artigo 121, § 2º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29 c/c artigo 69, todos do Código Penal
.

Assim narra à denúncia:

“[...]
1)
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, em data pretérita e, pelo menos, até o dia 19 de janeiro de 2022, neste Município de Cáceres/MT,
Sávio Gonçalves de Aguiar
, vulgo
“Savinho”
e
“Faixa de Gaza”
, e
Adrian da Silva Cuiabano
, vulgo
“Zé Pequeno”
e
“Cabessauro”
, constituíram e integraram organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagens mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive,
crimes hediondos
.

Segundo se apurou, os denunciados, integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho”, incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida (2º fato).

Eles assim agiram de forma coordenada e em divisão de tarefas, em cumprimento ao quanto definido no “estatuto” e nos limites das atribuições que lhes foram conferidas pelos superiores hierárquicos, notadamente, para a prática de diversas infrações penais, com o escopo de promoverem a citada facção e assegurarem o monopólio das atividades criminosas desenvolvidas nesta urbe.

2)
Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 17h40min, na Rua das Margaridas, defronte ao Centro Socioeducativo, situado no Bairro Jardim Padre Paulo, Município de Cáceres/MT,
Sávio Gonçalves de Aguiar
, vulgo
“Savinho”
e
“Faixa de Gaza”
, e
Adrian da Silva Cuiabano
, vulgo
“Zé Pequeno”
e
“Cabessauro”
, em concurso com outros indivíduos processados em feito autônomo, por motivo torpe, tentaram matar Antônio Carlos do Couto Nascimento, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Os autos revelam que os denunciados Sávio e Adrian são membros da organização criminosa “Comando Vermelho” e o genitor da vítima, Sr. Antônio Demétrio de Souza Nascimento, é tido como integrante de grupo criminoso rival.

Nesse contexto, o pai do ofendido teve a morte “decretada” pelo “Comando Vermelho”, “punição” que foi estendida aos seus familiares, incluindo-se nisso a vítima.

Naquela feita, os denunciados, na companhia de outros comparsas e munidos de armas de fogo, saíram no encalço da vítima, a fim de assassiná-la.

Para tanto, eles se valeram de um automóvel dirigido por Ivaldeir Freitas da Silva, processado no PJe nº1002614-91.2022.8.11.0006.

Destarte, ao se depararem com o ofendido em plena via pública, os denunciados Sávio e Adrian, em conjunto com os demais algozes, resolveram, em conjunto, que aquele era o momento propício para a prática do crime.

Pari passu, Ivaldeir parou o carro e os indiciados, em conjunto com Wender Moraes Cardena (igualmente processado no PJe nº 1002614-91.2022.8.11.0006), dispararam contra o ofendido, que chegou a ter a vestimenta atingida, mas, por erro de pontaria, não teve o corpo acertado por nenhum projétil.

Constata-se, pois, que os denunciados Adrian e Sávio tramaram a morte do ofendido na companhia dos demais celerados – porém, o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades.

Por fim, os autos revelam que a infração penal foi cometida por motivo torpe, isto é, em razão de “decreto” contra familiar de integrante de facção rival, em decorrência de disputa pelo monopólio das atividades criminosas nesta localidade. [...]”
(Id. 193901226)

Em suas razões, a defesa pugna pela anulação da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação acerca da materialidade e autoria do crime conexo e da qualificadora do crime de tentativa de homicídio.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a decisão que pronunciou
Adrian
:

“[...] Inicialmente registro que na atual fase processual, à luz do disposto no art. 413 do CPP, existe apenas um juízo de admissibilidade da acusação por meio da qual “o juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

Ademais, o § 1º do referido artigo dispõe que: “A fundamentação da pronúncia
limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Nesse particular, sabe-se que a decisão de pronúncia comporta apenas a verificação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação no crime descrito na exordial acusatória, de maneira que as demais questões intrínsecas dos fatos devem ser relegadas ao conselho de sentença que é o juízo natural da causa.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito da questão.

DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência, ID 80482988; termo de exibição e apreensão, ID 80483998; laudo pericial n.º 400.2.05.2022.000868-01, ID 80484033; das imagens do circuito de segurança do Socioeducativo, ID 80484023; bem como dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e em juízo, sob o crivo do contraditório.

DA AUTORIA.

Vejamos, neste momento, o que fora produzido em juízo:

Isadora Cristina da Silva Luz
: Relata que seu ex-padrasto estava construindo uma residência na frente da Delegacia do menor e seu irmão de consideração, ora vítima, chegou na residência para levar uma moto. Viu pelas câmeras que parou um veículo e efetuou vários disparos na direção do seu irmão, mas nenhum acertou. As câmeras da Delegacia também gravaram a ação. O veículo saiu e seu ex-padrasto atrás, mas não conseguiu seguir o veículo. Na sequência, fora feito o boletim de ocorrência. O seu padrasto é o Demétrio. O seu padrasto estava supostamente “decretado” pelo Comando Vermelho. Antônio não é faccionado. O “decreto” é pelo fato de Demétrio não querer trabalhar para o Comando Vermelho, que há tempos é requerido para ele. Já foi ameaçada pelo Comando Vermelho. Começou a receber vídeos e áudios do pessoal do Comando Vermelho, pois era filha do Demétrio e que era faccionada da rival. Que iriam fazer com ela o mesmo que fizeram com uma menina. Havia vídeos com armas. Até chegou a fazer o boletim de ocorrência. Antônio também era ameaçado por ser filho de Demétrio. Não estava no momento em que o veículo parou e efetuaram os disparos, apenas viu pelas gravações. Não sabe dizer quem estava no veículo, mas seu irmão os conhecia, um tal de Cuzinho, Zé Pikeno, DR, e uma menina que o nome não se lembra. Recebeu ameaças do Sávio também, mas Sávio não estava no momento que atiraram em seu irmão. Conversou com seu irmão sobre os fatos. Antônio relatou que assim que chegou no portão para entregar a moto, pois o portão estava fechado, assim que ele desceu da moto um carro azul parou atrás dele e já iniciou os disparos, sendo que Antônio começou a empreender fuga. Antônio falou que viu as pessoas de Cuzinho, Zé Pikeno, Dentinho, DR e uma menina, cujo nome não se lembra. Seu irmão conhecia o pessoal do Comando Vermelho antes de entrar em rixa com eles. Conhece os réus, ante as ameaças feitas em desfavor dela, pois eles falavam que ela era faccionada do PCC, porquanto ela era afilhada do Demétrio. As ameaças eram feitas por celular, vídeo-chamadas e áudios. Os dois réus já a ameaçaram, tanto Zé Pikeno quanto Sávio. Não sabe o nome do Zé Pikeno, apenas conhece pelo vulgo. Já conhecia o Sávio, já recebia ameaças dele antes mesmo dos fatos aqui instruídos. As ameaças foram por meio do celular pessoal da depoente.

Devair Leite Lara
: É proprietário da oficina Fibra Car, depois do cadeião. Foi procurado pelo Deir/Valdeir, só descobrindo o nome dele no CISC. Referida pessoa foi até a sua oficina requerendo a troca do vidro e consertar uma rachadura na tampa do tanque do carro dele, um gol azul, não sabendo o ano. No outro dia, foi um policial civil na sua oficina perguntado acerca do carro, que o carro já estava preso e que era para ele reconhecê-lo. Foi até o local e reconheceu o veículo como sendo o que fora trocado o vidro lateral. O vidro do carro estava quebrado e o Deir chegou lá com outro vidro para trocar. O carro que estava na polícia civil era o mesmo carro que Deir levou para fazer o reparo em sua oficina. Não sabe dizer o que deu causa ao rasgo na tampa do tanque do veículo. Deir também nada comentou acerca, apenas pediu para trocar. Cobrou R$ 150,00, mas só recebeu R$ 100,00, pois Deir nunca mais voltou lá. Não sabe detalhes acerca do que havia acontecido com o carro. Não sabe de quem era o veículo. Apenas reconheceu o veículo como sendo o que ele havia trocado o vidro.

Dr. Wilson Souza Santos
: Receberam, primeiramente, que haviam sido desferidos disparos contra a vítima e que havia filmagens do veículo. Não se lembra se o veículo era um Gol. Os disparos não acertaram. O condutor era a pessoa identificada como Deil, que havia pegado o veículo para levar uma televisão, salvo engano, com o Sávio, de um bairro pro outro. Como havia uma rixa entre as facções, CV e PCC, bem como que Antônio Carlos era filho de Demétrio, suposto membro do PCC, que estaria jurado, ele e todos os seus familiares, os agentes se depararam com a vítima e dispararam contra ela. As filmagens do socioeducativo mostraram os disparos saindo do veículo. A investigação indicou que as pessoas estavam dentro do veículo, mas não conseguiram descobrir quem, de fato, efetuou os disparos. Não se recorda do conteúdo dos interrogatórios. Lembra-se que, primeiro, identificaram o veículo, depois o Deil, comprovando o empréstimo do veículo pelo proprietário ao Deil. Houve, também, disparos contra o veículo, que em tese foram efetuados pelo pai da vítima, Demétrio, em defesa do seu filho, mas isso não ficou comprovado. A tampa do tanque de combustível havia sido atingida e já havia sido reparado. Não sabe especificar acerca da ação efetiva dos réus, ou se confessaram a prática do delito. Participou do interrogatório do Deil e este indicou que não sabia que pessoas que estavam no veículo estavam armadas e que ele não participa de facção. Não se recorda do que fora relatado acerca da atuação do Adrian e do Sávio. Não consegue afirmar categoricamente que a vítima reconheceu os autores dos disparos, mas lembra-se que a vítima indicou que havia visto alguém e que teria reconhecido, e que referidos fatos se encontram no depoimento da vítima.

Rosangela Helena Stafforti
: Atuou em algumas diligências na investigação dos fatos. Ocorreu a tentativa de homicídio, em que a vítima relata que Wender, “di menor”, Adrian e Devair, “deil”, tentaram contra a vida dele. Participou da diligência que reconheceu o veículo, em que ouviram o dono do veículo, que afirmou que emprestou o carro para Deil. Ouviram, também, o Ivaldeir, que indicou que havia anunciado uma TV para vender e Sávio se interessou pelo aparelho, pedindo para que a televisão fosse levada até o Jardim Padre Paulo. Sávio foi junto com Deil. Em determinado momento, Sávio pediu para Ivaldeir parar e entraram no carro Wender e Adrian Cuiabano, “Zé Pikeno”, e foram para o Jardim. Lá, encontraram o Antonio, filho de Demétrio, que faz parte do PCC, e atentaram contra a vida dele, efetuando vários disparos. Antonio se abrigou. Ivaldeir conta que deixou os outros meninos no mercado Fazio, na saída da cidade. Antonio já foi preso algumas vezes com arma e droga. A motivação que foi apurada é que os fatos se deram ante a guerra entre PCC e CV, sendo os supostos autores membros deste e a vítima filha de um integrante daquele. Participou das diligências que levaram até o interrogatório de Ivaldeir, mas não participou do ato. Ivaldeir confessou o delito. Wender nega a participação, mas indica a autoria nas pessoas de Zé Pikeno e os demais envolvidos. Depoimento parecido com o do Deil. Conversou com a vítima, a qual apontou Wender como sendo a pessoa que reconheceu. Na sequência, foram reconhecidos o Adrian e o Deil. A vítima fez referência à Zé Pikeno, que é o vulgo conhecido na polícia como sendo de Adrian da Silva Cuiabano. Wender também fez referência ao apelido Zé Pikeno. O Sávio é citado pelo Devair. Participou apenas do depoimento e reconhecimento informal prestados pela vítima, não ficou na sala no momento. Ivaldeir menciona que Wender e Adrian, quando entraram no veículo, estavam armados. A conclusão de que a motivação se deu em contexto de guerra de facção é tirada ante o fato de que os réus estão sendo investigados em outros delitos que ocorreram e ocorriam na cidade até serem eles presos. Não há testemunhas que indiquem referido fato.

Oliveira Ferreira Leite
: Não tem conhecimentos dos fatos aqui narrados, sequer conhece as pessoas que estão, em tese, envolvidas. Não foi ouvido na delegacia, apenas foi até lá por causa de um veículo. É deficiente física e depende de terceiros. Um menino te pediu o carro para levar uma televisão que ele havia vendido, o que foi autorizado pelo depoente. Ficou sabendo que teve esse problema. O carro chegou com o vidro quebrado e pediu para que o carro fosse entregado do jeito que ele pegou. O rapaz trocou o vidro do carro, que estava quebrado. Três dias depois a polícia foi até a sua casa e apreendeu o veículo. Emprestou o carro pro “Deir”, que estava preso. Foi trocado o vidro e a tampa do tanque que estava furada. O carro foi levado para o CISC e ficou uns oito dias preso para a perícia, e foi liberado depois. Recebeu intimação para ir ao fórum e deu o mesmo depoimento que esta dando aqui agora. Quando viu o carro avariado, perguntou o que havia acontecido com o carro e o rapaz lhe disse que, quando foi deixar a televisão na casa do cara que ele vendeu e atiraram no rapaz que comprou a TV, que estava junto com ele. O agente que emprestou carro falou que não sabe dizer quem comprou a televisão, nem sabe quem estava com ele. O endereço era para lado do Jardim Padre Paulo. Quando “Deir” foi pegar/devolver o carro estava junto com o cara que ele havia vendido a televisão. Tem problema físico e mental, tem desmaios e toma remédios constantemente.

Júlio Cesar de Almeida
: Atuou em partes na investigação. Na época, havia uma guerra de facção e de posse de informações, conseguiram coletar imagens do socioeducativo e visualizaram o momento em que o veículo gol de cor azul para e de dentro são efetuados alguns disparos em direção à vítima. Em continuidade, conseguiram localizar o proprietário do veículo e através das informações coletadas dele chegaram até a pessoa de “Deir”, quem havia pegado o veículo e que, juntamente com o Wender, “Di Menor”, Sávio e o Adrian, encontrou o desafeto deles, Antonio, que é de outra facção, PCC. O objetivo deles é eliminar a facção rival. Pelo depoimento do Wender, menciona o Sávio e o Adrian quem efetuaram os disparos contra Antonio. Wender indica também o “Deí”, reconhecido pela vítima. Participou da busca do Ivaldeir na busca na casa dele. Não se recorda de ter participado da oitiva dele ou o que ele falou. É de conhecimento dos investigadores e da delegacia que o pai da vítima é um dos responsáveis pelo PCC em Cáceres, havendo investigações acerca dele, tanto como vítima quanto como autor de delitos relacionados à facção. Tem conhecimento de que os suspeitos são uns dos principais envolvidos com o CV, tendo em vista as investigações, histórico de prisões e outros delitos que estão sendo investigados. Não participou da prisão dos denunciados, pois acredita que eles já estavam presos por outro delito. Wender também é faccionado ao CV e, na época, ele era considerado “disciplina” da facção. Não se recorda se foi testemunha do interrogatório do Wender. Esta lendo o interrogatório do Wender o momento em que está dando o depoimento. Chegou à conclusão de envolvimento em facção diante das investigações que correm na delegacia, bem como dos próprios depoimentos. Não se recorda de alguma testemunha que tenha indicado que Sávio é faccionado. Não se recorda de alguma investigação que corrobore a informação de que Sávio é faccionado ao CV.

Sávio Gonçalves de Aguiar
: Conhece o Adrian, pois moravam no mesmo bairro, são amigos de infância. Não conhece o Wender. Não conhece o Ivaldeir. Já ouviu falar do Antônio Carlos do Couto. Adrian mora com a vó. Adrian mora em Cáceres. Com relação aos fatos, nega a participação. Não é faccionado. Único processo que teve em Cáceres foi em 2018, por roubo. Não possui qualquer relação com facção. Adrian não é faccionado. Não sabe dizer se Adrian participou dos fatos aqui narrados. Não sabe se Wender ou Ivaldeir participaram dos fatos aqui narrados. No começo do ano mudou pra Cuiabá, assim que iniciou a guerra de facção. A sua mãe lhe disse que os policiais estavam indo na sua casa para perguntar acerca do interrogado, dizendo que ele era faccionado e estaria envolvido na tentativa de morte do Demétrio. Sabe que Demétrio quem começou essa guerra. Ouviu que Demétrio é do PCC. Não sabe dizer se o filho dele é faccionado. No dia 19/01/2022 estava em Cuiabá, pois mudou no dia 05/01. Estava morando no bairro Pedra Noventa e trabalha em uma lava-jato, só posteriormente começou a trabalhar como pedreiro. Acredita que esta sendo processo, pois os policiais colocam na “sua conta” os delitos. Não foi preso por causa dos fatos narrados, foi de um delito em Poconé, uma suposta receptação entre Cuiabá e Cáceres, foi preso na barreira da PRF. Adrian tem algumas passagens quando era menor e, por isso, a polícia “joga” os delitos nele. Não sabe dizer se Adrian estava na cidade, há muito tempo não conversava com ele. Acredita que “Deí” esta tentando incriminá-lo, pois tem uma rixa com ele, por causa de uma antiga namorada. “Deí” tinha uma namorada e, após separar dela, o interrogado começou a namora-la. Não sabe dizer se “Deí” é faccionado. Antônio é Cáceres, já foi moto-táxi aqui e, quando saiu a guerra, só “rolava” o nome dele, indicando que ele que mandou matar um monte de gente da CV. Por conta do Demétrio. Pelo que ficou sabendo, Demétrio mandou matar a pessoa de Eduardo, no começo de janeiro. Veio para Cáceres em 05/01, quando a sua mãe recebeu, e nunca mais voltou para Cáceres e nem pretende voltar.

Adrian da Silva Cuiabano
: Não conheceu o corréu Sávio. Não conhece Ivaldeir. Não conhece Wender Moraes Cardena. Não conhece Antônio Carlos do Couto Nascimento, ora vítima. Nega participação nos fatos aqui investigados. Não é faccionado. Na data dos fatos, estava em Cáceres, mas não se recorda onde se encontrava no horário do delito. Não sabe dizer o motivo de estar sendo denunciado como suposto autor deste delito. Não sabe dizer se o Sávio cometeu o delito, pois não conhece. Sávio morava no mesmo bairro que o interrogado, mas não tem amizade com ele. Não conhece Demétrio, pai da vítima. Não sabe dizer se Demétrio tem envolvimento com facção.

Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que, embora os réus tenham negado, tanto em fase extra quanto judicial, a participação nos fatos aqui investigados, o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar os acusados e conduzi-los a julgamento perante a Corte Popular.

Verifica-se, preliminarmente, que o veículo utilizado na empreitada criminosa fora um Gol “Bola”, de cor azul, o qual é de propriedade da pessoa de Oliveira Ferreira Leite, que consta, inclusive, da gravação do momento dos fatos.

Oliveira, quando indagado, informou que, no dia dos fatos, emprestou o seu veículo para a pessoa por ele conhecida de “Deir”/”Deil”, o qual, no momento do empréstimo, informou que iria levar uma TV que havia vendido para um terceiro.

Quando do retorno do veículo, Oliveira percebeu que o carro estava avariado, com o vidro quebrado e a tampa do combustível com uma espécie de “rasgo”, avarias estas que foram devidamente arrumadas por “Deir”.

Aqui, impende destacar que, durante as investigações, chegou-se ao conhecimento que “Deir” é supostamnete a alcunha de Ivaldeir Freitas da Silva, corréu acerca deste fato, que fora denunciado em autos apartados.

Ivaldeir, quando no seu interrogatório extrajudicial, confessou que, de fato, emprestou o veículo de Oliveira e que, nas suas palavras, o seu intento era tão só fazer a entrega da TV que havia vendido para o comprador, o qual indicou ser a pessoa de Sávio, ora denunciado.

Ivaldeir continua e indica que Sávio, que estava com ele dentro do veículo, pediu, em certo momento, para que ele parasse o veículo e, nesta parada, entraram as pessoas de Wender de Moraes Cardena, vulgo “Di Menor”, e Adrian Cuiabano, vulgo “Zé Pekeno”, e que cada um portava uma pistola, veja-se:

QUE A PESSOA DE
SÁVIO GONÇALVES DE AGUIAR
, O QUAL O DECLARANTE JÁ CONHECIA, POIS ESTIVERAM PRESOS NA CADEIA PÚBLICA DE CÁCERES, SE
INTERESSOU PELA TELEVISÃO
E FOI ATÉ A RESIDÊNCIA DO DECLARANTE VÊ-LA; QUE NO DIA 20/01/2022, AO OLHAR A TELEVISÃO,FECHARAM A VENDA PELO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) E
SÁVIO PEDIU PARA O DECLARANTE LEVAR A TELEVISÃO NO BAIRRO JARDIM PADRE PAULO
; QUE O
DECLARANTE EMPRESTOU O CARRO GOL, COR AZUL, DE PROPRIEDADE DE SEU VIZINHO OLIVEIRA
PARA LEVAR A REFERIDA TELEVISÃO;
QUE SÁVIO FOI JUNTO COM O DECLARANTE
, QUANDO NO TRAJETO NA AVENIDA TALHAMARES, ADENTRANDO NA RUA SARACURA,
SÁVIO PEDIU PARA PARAR O VEÍCULO, MOMENTO EM QUE ADENTROU NO CARRO WENDER DE MORAES CARDENA (VULGO DI MENOR) E ADRIAN CUIABANO
(ZÉ PEQUENO), SENDO QUE DI MENOR E ZÉ PEQUENO PORTAVA CADA UM UMA ARMA DE FOGO, TIPO PISTOLA (...) Grifo meu. (ID 80484296)

Indo adiante, Wender, apontado por Ivaldeir como ocupante do veículo, perante a autoridade policial, embora não deixe claro se, de fato, estava no veículo ou não, corroborou a versão apresentada por Ivaldeir e indicou que:

“(...) a pessoa de IVALDEIR FREITAS DA SILVA vulgo “DEIL” pilotando um veículo GOL foi juntamente com as pessoas de SÁVIO GONÇALVES DE AGUIAR vulgo “FAIXA DE GAZA”, o ADRIAN DA SILVA CUIABANO vulgo “ZÉ PEQUENO” e o CASSIO GOMES DE OLIVEIRA vulgo “GEMINHO” até o bairro Jardim Padre Paulo para pichar murar com o símbolo do CV, no entanto encontraram a pessoa de ANTONIO CARLOS (filho de DEMÉTRIO) adentrando em uma casa em frente ao “SÓCIO EDUCATIVO”, por este motivo pararam o veículo e efetuaram vários disparos na intenção de matar o ANTONIO CARLOS; Que vulgo FAIXA DE GAZA e vulgo ZÉ PEQUENO atiraram com pistolas 9mm e vulgo GEMINHO atirou com uma pistola calibre .380 (...)

ID 80484297

Neste ponto, vale frisar que referidos depoimentos, embora não reiterados em juízo, possui certo valor probatório e não podem ser, simplesmente, desprezados, haja vista que, porquanto ditos pelos corréus, denunciados em autos apartados, não poderiam ter sido produzidos perante o juízo, neste feito, sob o crivo do contraditório, haja vista a impossibilidade de arrolamento de corréus em feito desmembrado, cf. Jurisprudência pacífica do e. STJ, cf. já trazido pelo juízo ao ID 118441297, bem como se encontram, desde a gênese, juntados ao feito e, portanto, aptos a serem impugnados, dando cumprimento ao princípio do contraditório, cuja existência a defesa tinha, e tem, conhecimento.

Ademais, cf. acima indicado, os policiais, quando da investigação, descortinaram, em suas palavras, que Sávio e Adrian participaram da empreitada delitiva e corroboraram, de certa forma, a versão apresentada pelo corréu Ivaldeir, que embora declare que não tinha conhecimento da tentativa de homicídio, indica, também, a participação de ambos na empreitada e que Adrian e Sávio estavam, sim, no veículo, este juntamente com ele no início e aquele posteriormente, após solicitação do próprio Sávio, e, portanto, trouxeram ao feito, na fase judicial, elementos que corroboraram a investigação preliminar.

Vejamos:

Júlio Cesar de Almeida
: Atuou em partes na investigação. Na época, havia uma guerra de facção e de posse de informações, conseguiram coletar imagens do socioeducativo e visualizaram o momento em que o veículo gol de cor azul para e de dentro são efetuados alguns disparos em direção à vítima. Em continuidade, conseguiram localizar o proprietário do veículo e através das informações coletadas dele chegaram até a pessoa de “Deir”, quem havia pegado o veículo e que, juntamente com o Wender, “Di Menor”,
Sávio e o Adrian
. (
grifo meu
)

Rosangela Helena Stafforti
: Atuou em algumas diligências na investigação dos fatos. Ocorreu a tentativa de homicídio, em que a vítima relata que Wender, “di menor”,
Adrian
e Devair, “deil”, tentaram contra a vida dele (...) o Ivaldeir, que indicou que havia anunciado uma TV para vender e
Sávio
se interessou pelo aparelho, pedindo para que a televisão fosse levada até o Jardim Padre Paulo.
Sávio
foi junto com Deil. Em determinado momento,
Sávio
pediu para Ivaldeir parar e entraram no carro Wender e
Adrian Cuiabano
, “
Zé Pikeno
”, e foram para o Jardim. Lá, encontraram o Antonio, filho de Demétrio (grifo meu)

De outro lado, os elementos defensivos não são aptos a desprestigiar, de plano, o até então produzido.

Adrian nega os fatos, mas o faz de forma genérica, não apresentando qualquer elemento apto a descaracterizar as provas produzidas e, inclusive, suscita incongruências, posto que, quando indagado, informa que não conhece Sávio, mas este, quando da sua oitiva, declara que conhece Adrian desde pequeno e que são amigos desde a infância.

Sávio, por sua vez, suscita álibi de que estaria, no dia dos fatos, em Cuiabá, que fora para referida cidade em data de 05/01/2022 e nunca havia voltado a esta urbe, mas, também, aventa argumentos de forma genérica e, em momento algum, corrobora-os com outros elementos/provas.

Neste contexto, existem várias intercorrências na conduta dos acusados que merecem melhor aprofundamento, de modo que tal situação deve ser levada a julgamento perante a Corte Popular para que decida sobre a conduta efetivamente praticada.

Desta forma, seria temerário reconhecer, nesta fase processual, a tese de impronúncia ou de absolvição sumária, porquanto, como acima exposto, existem nos autos indícios de autoria suficientes e que são aptos a análise do Conselho de Sentença, não havendo provas, em contrário, tidas como incontestes, que afastem essa conclusão neste momento.

Nessa perspectiva, ressalto que o juízo valorativo (ainda que perfunctório) realizado na decisão de pronúncia exige do magistrado a análise de todo o contexto apresentado nos autos, e não apenas de questões isoladas e, nesse particular, verifica-se que existem incongruências probatórias que não permitem, na atual quadra processual, o acatamento das teses defensivas.

Sabe-se que a decisão de pronúncia não exige a certeza sobre a autoria delitiva, ou seja, contenta-se com a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cujas circunstâncias estão devidamente comprovadas nos autos a ponto de justificar a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DO MPF E DO MP ESTADUAL. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, e não se exige, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1674333/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Logo, como se vê nos autos, a imputação deduzida pelo MP encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar a impronúncia.

DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA.

Com relação às circunstâncias qualificadoras, somente podem ser afastadas se for o caso de manifesta improcedência. Havendo um mínimo de suporte probatório, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua existência ou inocorrência. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

STJ – PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISCUSSÃO ANTERIOR. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu
. II. A jurisprudência desta Corte já apreciou a questão da incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nos casos em que houve discussão anterior, entre autor e vítima, tendo firmado posicionamento no sentido de que tal contexto não é suficiente para afastá-las (REsp 973603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 10/11/2008; AgRg no AREsp 62470/MA, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe de 22/02/2012). III. A apreciação da alegação do agravante, no sentido de afastar as qualificadoras do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 336.013/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 01/10/2013).

Em relação à qualificadora do
motivo torpe
(art. 121, § 2º, inciso I, do CP), verifico que a denúncia é no sentido de que o crime foi praticado em razão de “decreto” contra familiar integrante de facção rival, em decorrência de disputa pelo monopólio das atividades criminosas nesta localidade, o que encontrou suporte probatório mínimo no depoimento das testemunhas ouvidas em juízo. Assim, deve ser pronunciada a referida qualificadora, para que o Conselho de Sentença aprecie a motivação do crime.

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Quanto ao crime descrito no
art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013
, não se tratando de manifesta improcedência acerca da referida conduta delitiva, há que se submeter os acusados também a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo crime conexo, sem fazer, no entanto, qualquer análise dos elementos consumativos do delito.

A propósito, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. CRIME CONEXO. ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL POPULAR. [...] II- A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate. III- O magistrado deve expor os motivos que o levaram a manter eventuais circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, fazendo-o, contudo, de forma comedida, evitando-se o indesejável excesso de linguagem. IV-
Havendo infração penal conexa descrita na peça acusatória, deve o magistrado, ao pronunciar o réu por crime doloso contra a vida, submeter seu julgamento ao Tribunal do Júri, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles
, tal como procederam as instâncias ordinárias. V- A questão da existência ou não de concurso material entre o crime de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo depende da análise percuciente do contexto fático em que ocorreu o delito, incabível na via especial. VI- Agravo improvido. (AgRg no AREsp 71.548/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 13/12/2013).

Logo, não se tratando de conduta delitiva absolutamente infundada, devem ser levados os acusados a julgamento perante o Conselho de Sentença para que decida sobre a efetiva caracterização do crime de organização criminosa no contexto em que apresentado nos autos. [...]”
(Id. 193902154)

O magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A realidade fática restou comprovada através do termo de exibição e apreensão nº 2022.16.24003, termo de exibição e apreensão nº 2022.16.30402, termos de reconhecimento fotográfico, termo de reconhecimento de coisas e objetos (Id. 193900693), termo de apreensão nº 2022.16.32450 (Id. 193900694), mídia (Id. 193900696), fotografias, laudo de exame em estojos de munição nº 400.2.03.2022.000584-01 (Id. 193901152), laudo pericial nº 400.2.05.2022.000868-01 (Id. 193901153), Relatório de Investigação nº 2022.13.5640 (Id. 193901155), certificado de registro e licenciamento de veículo (Id. 193901160), Manifestação Técnica (Exame Residuográfico) (Id. 193901163), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases.

Há indícios suficientes de autoria apontados para o recorrente.

Conforme dispõe o artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima:

“Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.”
(
in
Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág. 1471)

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita ao
locus
argumentativo delimitado no § 1°, do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Portanto, a decisão de pronúncia apontou a materialidade e os indícios de autoria do recorrente, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da competência do Júri, o que poderia causar um excesso de linguagem, além do mais, fundamentação sucinta não determina carência/ausência, estando em consonância com o que dispõe o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO INDEFERIDO LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, mantendo a pronúncia do ora agravante pelo crime de homicídio qualificado tentado, qu ando verificada a utilização indevida da via eleita como sucedâneo recursal. 2. Ademais, ausente constrangimento ilegal manifesto, pois apesar de sucinta, a decisão de pronúncia apresenta fundamentos suficientes e idôneos para a submissão do agravante a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 870.448/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No mesmo, sentido é o posicionamento de Tribunais Pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – DESPRONUNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE SUFICIENTES DE AUTORIA – NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Consistindo a decisão de pronúncia um juízo preambular de admissibilidade da denúncia, basta nessa fase, a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria ou de participação, resta ao Tribunal do Júri o juízo soberano sobre o mérito dos delitos dolosos contra a vida. Verificado que a peça acusatória antedê todos os requisitos estabelecidos pelo art. n.º 41, CPP, fornecendo suficientes dados para admissão da acusação, ainda que de forma sucinta, impõe-se a rejeição de preliminar de inépcia da denúncia. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando aferido que a sentença de pronúncia, ainda que de forma sucinta e objetiva, atende todas as disposições previstas no art. 412, do CPP
(TJ-MG- Rec e, Sentido Estrito: 10024161528377001 Belo Horizonte, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 12/07/2017, Câmaras Criminais/4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2017)

Cabe ressaltar que não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, bem ainda, de crimes conexos, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também a lição de Paulo Rangel:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518)

No presente caso, pelas provas produzidas nos autos, é possível verificar indícios suficientes de autoria do recorrente, conforme depoimentos juntados aos autos.

Existem indícios de que a tentativa de homicídio teria sido motivada pelo fato de que a vítima, em tese, fazia parte de organização criminosa rival a do recorrente, motivo pelo qual foi “decretado”.

Assim, o acusado, que supostamente integra a organização criminosa “Comando Vermelho”, efetuou disparos em direção ao ofendido, em tese, por este integrar organização criminosa rival.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa e não se baseou somente em provas colhidas extrajudicialmente, pois foram confirmadas em juízo, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549)

Neste diapasão:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Assim, não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente na tentativa de homicídio da vítima, além de supostamente integrar organização criminosa armada.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de nulidade da decisão, diante da existência de indícios suficientes de autoria e por haver fundamentação adequada na decisão ora vergastada, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Da simples leitura da decisão de pronúncia, é nítido dizer que o juiz de piso deixou claro os fundamentos para pronunciar o réu, uma vez que trouxe aos autos as provas colhidas durante ambas as fases, demonstrando os indícios de autoria e elementos concretos a justificar a inclusão para a apreciação do Conselho de Sentença da Capital, e em momento oportuno será analisada mais profundamente pelo Tribunal do Júri.

Desta forma, sendo apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção da pronúncia.

A defesa alega que não há fundamentação acerca da presença da qualificadora do motivo torpe.

Insta consignar, que o magistrado
a quo
fundamentou a inclusão da qualificadora de forma concreta e segura para este momento processual, ademais, agiu corretamente, visto que a análise aprofundada das provas constantes nos autos é de competência do Conselho de Sentença, que reúne a competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Assim dispõe a exposição de motivos do Código Penal sobre o motivo torpe:

“O projeto mantém a diferença entre uma forma simples e uma forma qualificada de ‘homicídio’. As circunstâncias qualificativas estão enumeradas no § 2.º do art. 121. Umas dizem com a intensidade do dolo, outras com o modo de ação ou com a natureza dos meios empregados; mas todas são especialmente destacadas pelo seu valor sintomático; são circunstâncias reveladoras de maior periculosidade ou extraordinário grau de perversidade do agente. Em primeiro lugar, vem o motivo torpe (isto é, o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v. g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada, o prazer do mal etc)”
(
in
Vademecum Saraiva, edição 2012, 13ª Edição. São Paulo/SP. p. 494)

Cabe ressaltar, por oportuno, que a qualificadora imputada ao recorrente, qual seja o motivo torpe, foi citada na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, o juízo
a quo
apenas apresentou indícios suficientes para que fosse aplicada, o que nesta fase é o correto a fazer, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada da qualificadora.

Na análise dos autos, tenho que o pedido da defesa não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório apresenta indícios da configuração da referida qualificadora no fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois segundo os depoimentos prestados, supostamente o acusado praticou o crime em razão de a vítima supostamente integrar organização criminosa rival, tendo este sido “decretado” pelo “Comando Vermelho”.

Desta forma, tendo a qualificadora do motivo torpe sido reconhecida na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Desta forma, mantenho a qualificadora, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Já em relação ao crime conexo, o juiz
a quo
, assim proferiu:

“[...] Quanto ao crime descrito no
art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013
, não se tratando de manifesta improcedência acerca da referida conduta delitiva, há que se submeter os acusados também a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo crime conexo, sem fazer, no entanto, qualquer análise dos elementos consumativos do delito. [...]”
(Id. 193902154)

O conceito de organização criminosa se encontra previsto no artigo 1º da lei 12.850/2013:

“a associação de 4 (quatro)ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter ,direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro)anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Registro, neste contexto, que apenas a prova incontroversa pode ensejar a subtração do caso ao julgamento pelo Júri Popular. Se o acervo dos autos não permite, de plano, a absolvição do crime conexo, deve-se deixar ao Conselho de Sentença a decisão final.

No caso, diante do teor dos depoimentos colhido dos autos, há fundados indícios de que o recorrente supostamente praticou o delito tipificado no artigo
2º, § 2º da Lei nº 12.850/13.

Nesta etapa, igualmente deverá ser mantida a sua pronúncia para que os fatos sejam submetidos aos julgadores de fato, pois existem elementos probatórios indicando que o referido delito possa ter ocorrido, até porque se a sentença de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da imputação, na qual a análise do magistrado irá se circunscrever aos indícios de autoria e materialidade, é vedado a ele decidir acerca do mérito dos crimes conexos.

Logo, a pronúncia do crime de organização criminosa também deve ser mantida.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato, a incluir a autoria, o crime conexo e a qualificadora pronunciadas, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente, não gerando nenhuma nulidade no feito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Adrian da Silva Cuiabano
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024